Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-74.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600182-74.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600182-
74.2024.6.16.0087 (DRAP n.º 0600159-31.2024.6.16.0087) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Raoni Murillo Molin, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 13000 com
a seguinte opção de nome: Raoni Molin. (Indefrimento do registro, tendo em vista a existência de
causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, I, e, 7 da LC 64/1990, consistente em condenação
criminal proferida por órgão judicial colegiado pelo crime de tráfico de entorpecentes e drogas
afins.Pelo exposto, o pedido de registro de candidatura não se encontra em conformidade com o
disposto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e 1º, I, e da Lei Complementar 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAONI MURILLO MOLIN (RECORRENTE)
ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093551
01/10/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.662

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-74.2024.6.16.0087 – Alto
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RAONI MURILLO MOLIN
ADVOGADO: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - OAB/SP244363
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, "E", ITEM 7, DA LC N. 64/1990. C
ONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 87ª
Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura para o cargo
de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", item 7, da Lei Complementar n. 64/1990, em razão de condenação
por tráfico de drogas.

1.2 O recorrente alega que a decisão colegiada condenatória ainda não
transitou em julgado, sendo, portanto, indevida a aplicação da inelegibilidade.

1.3 O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. A
Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Discussão sobre a tempestividade do recurso.

2.2 Análise da aplicabilidade da inelegibilidade com base em decisão
colegiada ainda não transitada em julgado, à luz da Lei Complementar n.
64/1990.

Num. 44093551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O recurso foi tempestivo, pois interposto dentro do prazo de três dias
conforme o art. 58, §3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.2 Nos termos da Súmula 45 do TSE, nos processos de registro de
candidatura, a Justiça Eleitoral pode reconhecer de ofício causas de
inelegibilidade, desde que respeitadas as garantias do contraditório e da
ampla defesa, as quais foram devidamente observadas no presente caso.

3.3 O art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da Lei Complementar n. 64/1990
prevê inelegibilidade decorrente de condenação por órgão colegiado, não
sendo necessário o trânsito em julgado, como já decidiu a jurisprudência do
TSE. Dessa forma, a condenação por tráfico de drogas, confirmada por órgão
colegiado, torna o candidato inelegível, independentemente de eventuais
recursos pendentes.

3.4 A jurisprudência do TSE, por meio da Súmula n. 61, reforça que o prazo
de inelegibilidade se estende por 8 anos após o cumprimento da pena.

3.5 As alegações de mérito, relativas à condenação criminal, não comporta
apreciação em sede de registro de candidatura, eis que a Súmula 41 do TSE
determina que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos
Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
indeferiu o pedido de registro de candidatura.

4.2 Tese de julgamento: A condenação por órgão judicial colegiado, ainda
que não transitada em julgado, gera inelegibilidade nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea "e", item 7, da Lei Complementar n. 64/1990, sendo
desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação da referida
inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, I,
"e", item 7; Lei n. 9.504/1997, art. 11, § 10º; Resolução TSE n. 23.609/2019,
art. 58, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 45 do TSE; Súmula 61 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024
Num. 44093551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Raoni Murillo Molin em face da
sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná, que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, por entender presente a
hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da LC n.
64/1990.

Em suas razões recursais (ID 44006442), o recorrente aduziu a
impossibilidade do reconhecimento, de ofício, da hipótese de inelegibilidade, pois a
Certidão do Tribunal Superior Eleitoral comprovou que o candidato está elegível, havendo
violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o acórdão que
condenou o recorrente pende de apreciação de Embargos Declaratórios, e por esse
motivo ainda não produz efeitos no que tange à sua eventual inelegibilidade. Nesses
termos, requer o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de registro de
candidatura.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID 44006448).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44016302).

Na sequência, o recorrente apresentou decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Parana, a qual indeferiu o pedido de suspensão com baser no art. 26-C da Lei
Complementar n. 64/90, e informou a distribuição de Mandado de Segurança também
naquele e. Tribunal (ID 44046036 e ID 44075767).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Quanto à tempestividade do recurso, observa-se dos autos que o pedido de
registro de candidatura foi concluso ao juízo em 1º de setembro (ID 44006442) e a
sentença foi publicada dois dias depois, em 03 de setembro (ID 44006438).

Por sua vez, o recurso foi interposto no dia 07 de setembro (ID 44006442), ou
seja, 4 dias após a publicação da sentença.

O caso em tela se subsome à previsão do artigo 58, §3º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019, que assim dispõe:
Num. 44093551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de
três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 8º, caput).

§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no
Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.

§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três
dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo para o
recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do
termo final daquele tríduo.

Dessa forma, uma vez que a sentença foi publicada dois dias após a
conclusão dos autos, em 03 de setembro, o prazo recursal deve ser contado a partir do
terceiro dia da conclusão, dia 04 de setembro, motivo pelo qual o presente recurso é
tempestivo.

Por estarem preenchidos os todos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

b) Da ofensa ao contraditório e à ampla defesa

Na situação em análise, o pedido de registro de candidatura foi instruído com
certidão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID 44006407), emitida em
07/08/2024, que apontou a existência de dois processos, ambos da Vara Criminal de Alto
Paraná.

Na sequência, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre a certidão
criminal positiva (ID 44006416), o que atendeu no ID 44006417.

Após, o Cartório Eleitoral certificou o recebimento do acórdão proferido nos
autos n. 0001111-45.2018.8.16.0041, em que o recorrente foi condenado criminalmente
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em 22/08/2024, sendo intimado,
posteriormente, para se manifestar especificamente sobre esse documento (ID
44006429).

Em resposta, o requerente alegou que o acórdão condenatório não havia
transitado em julgado e por isso a inelegibilidade não poderia ser reconhecida (ID
44006433), sobrevindo sentença que indeferiu o registro.

Nesse ponto, verifica-se que não houve qualquer cerceamento de defesa,
uma vez que o ora recorrente foi intimado mais de uma vez para se manifestar a respeito
da condenação criminal informada pela Vara Criminal de Alto Paraná.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que "descabe a
argumentação da ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que o ora recorrente
foi intimado em todas as oportunidades para se manifestar".

Num. 44093551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 45 do TSE, "Nos processos
de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla defesa".

Ressalte-se que, por força do art. 11, §10º, da Lei n. 9.504/97, as condições
de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.

Por esse motivo, a análise do pedido de registro de candidatura não fica
restrita à situação fática do momento em que apresentados os documentos necessários
para o registro, de forma que a superveniente condenação criminal, por órgão colegiado,
em 22/08/2024, não pode ser ignorada pela Justiça Eleitoral, para os fins da Lei
Complementar n. 64/90.

Nesse esteio, não há que se falar em ofensa às garantias do contraditório e
da ampla defesa, no decorrer do presente Registro de Candidatura.

c) Da pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece
que:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

(...)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

No caso, o candidato Raoni Murillo Molin foi condenado, com decisão
confirmada por órgão judicial colegiado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e drogas afins), que atraí a inelegibilidade
em tela.

A Lei Complementar n. 64/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Complementar n. 135/2010, determina que a inelegibilidade decorre da condenação
proferida por órgão judicial colegiado, independente do trânsito em julgado.

Como bem pontuado na sentença recorrida:

"não é necessário o trânsito em julgado da condenação para a incidência da citada
Num. 44093551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

causa de inelegibilidade, sendo suficiente a decisão proferida por órgão judicial
colegiado, conforme descreve Marlon Reis: "Ocorrendo a condenação penal proferida
por órgão colegiado, nasce, desde logo, a inelegibilidade, cuja cessação só se dará
pela reforma ou rescisão do julgado, suprimindo-se a decisão condenatória ou pelo
transcurso do prazo de oito anos, desde o exaurimento dos efeitos da pena".

Ao contrário do alegado pelo recorrente, depreende-se, em razão da previsão
legal, a desnecessidade do trânsito em julgado da decisão condenatória, para o
reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC n. 64/90,
uma vez que a lei requer apenas a existência de "decisão colegiada".

Por sua vez, o prazo da inelegibilidade é contabilizado desde a condenação
até o transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. No mesmo sentido é a
Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.

Considerando que a condenação criminal por órgão colegiado foi proferida
em 22/08/2024, não há dúvida de que o recorrente se encontra inelegível.

As alegações de mérito, relativas à condenação criminal, não comporta
apreciação em sede de registro de candidatura, eis que a Súmula 41 do TSE determina
que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem
causa de inelegibilidade.

Por fim, inobstante o recorrente tenha informado a distribuição de Mandado
de Segurança no Tribunal de Justiça do Paraná, não juntou aos autos qualquer decisão
concessiva da suspensão da inelegibilidade.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura, diante da presença da inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "e", da LC n. 64/90.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Raoni Murillo Molin.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44093551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600182-
74.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: RAONI MURILLO MOLIN - Advogado do(a)
RECORRENTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363
- RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343889000000043045159
Número do documento: 24100114343889000000043045159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:52:49